Tribunal: TJMT
Processo: 1000981-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Joel de Barros Fagundes Filho, denunciado pela autoria, em tese, dos crimes previstos no art. 4o, II, “a” e “c”, da Lei no. 8.137/90, art. 2o, caput, c/c. seu § 4o, II, da Lei n.o 12.850/13, art. 90, da Lei no. 8.666/93, por nove vezes, na forma do art. 70 do CP e art. 90, da Lei no. 8.666/93 c/c. art. 14, II, do CP, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Aduz-se, em síntese, que as investigações na denominada “Operação Rêmora” foram conduzidas pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado) que, por meio de seus membros, ofereceu a denúncia contra o paciente e outros, dando origem à Ação Penal n.o 26715-14.2016.811.0042.
Afirma-se, no entanto, que após o recebimento da exordial acusatória, o GAECO permaneceu atuando na ação penal, perante o Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, sem atuação conjunta com o Promotor de Justiça com prévia atribuição para o caso, em ofensa ao princípio do promotor natural e à Lei Complementar no. 119/2002, que instituiu o GAECO no Estado de Mato Grosso.
Assim, requer-se liminarmente a suspensão do trâmite processual e, consequentemente, das audiências instrutórias designadas para os dias 3 e 4 de fevereiro de 2020; já no mérito, almeja-se o reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados pelos membros do GAECO após o recebimento da denúncia, determinando-se a remessa dos autos à Promotoria de Justiça com prévia atribuição para atuar na 7a Vara Criminal de Cuiabá, a fim de que se dê prosseguimento ao feito (Id. 31380994).
Foram anexados documentos (Id. 31666996).
É o relatório.
Decido.
De fato, não se pode ignorar o teor do art. 4o, VII, da LC no. 119/02, que prevê: “Art. 4o São atribuições do GAECO: (...) VII - oferecer denúncia, acompanhando-a até seu recebimento, requerer o arquivamento do inquérito policial ou procedimento administrativo”.
Além disso, primo ictu oculi, em nenhum de seus artigos, a Lei Complementar acima mencionada confere atribuição aos membros do GAECO para atuarem em Juízo, isoladamente ou não.
Dito isso, verifica-se, pelos documentos anexados pelo impetrante, que em ao menos duas audiências instrutórias realizadas nos autos da ação penal de origem, como representantes do órgão acusatório se fizeram presentes exclusivamente membros do GAECO: a audiência realizada no dia 18.11.2019 foi acompanhada apenas pelo Promotor de Justiça Dr. Jaime Romaquelli, enquanto aquela datada de 9.12.2019, tão-somente pelo Promotor de Justiça Dr. Kledson Dionysio de Oliveira (Id. 31710988 e 31710990), e por nenhum outro agente ministerial.
Nesse contexto, partindo da premissa de que a atuação isolada de membros do GAECO, ao menos de acordo com a redação da lei de regência, restringir-se-ia à esfera inquisitorial e ao oferecimento de eventual denúncia, e que há notícias, nos autos, de que membros do GAECO estariam atuando isoladamente na ação penal, é forçoso reconhecer a plausibilidade das alegações do impetrante, o que, a meu ver, indica o fumus boni iuris necessário para o deferimento da tutela de urgência.
No que tange ao periculum in mora, nota-se que, realmente, na audiência realizada em 9.12.2019, foram designadas novas audiências instrutórias para os dias 3 e 4 de fevereiro de 2020, ou seja, daqui dois e três dias, respectivamente.
Portanto, inexistindo situação de iminente prescrição da pretensão punitiva estatal e presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, entendo ser cabível e recomendável a suspensão do processo e, consequentemente, das audiências designadas para 3 e 4 de fevereiro, até o julgamento do mérito desta ação constitucional, quando só então será possível uma análise mais aprofundada da matéria.
Enfim, à vista dessas considerações, defiro a liminar vindicada para suspender o trâmite da Ação Penal n.o 26715-14.2016.811.0042, Código 449660, até que seja julgado o mérito deste writ.
Comunique-se, com urgência, o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator